Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701328-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RESIDENCIAL PALMERAS AGRAVADO: JOHNATAS DE OLIVEIRA MACHADO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PALMERAS contra despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0712469-66.2017.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, modificou a parte dispositiva da sentença, a qual determinou que todas as taxas de condomínio posteriores a 20/09/2016 são de obrigação do executado. Inicialmente, postula o recorrente a concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, argumenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção do condomínio. Sustenta não ter fins lucrativos, operando com previsão orçamentária anual definida no ano anterior, não sendo previsto o ajuizamento da presente ação. Desse modo, requer os beneplácitos da justiça gratuita, juntando para tanto a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Decido. É lícita a dedução do pedido de gratuidade de justiça, em sede de recurso, hipótese na qual o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e oportunizar o recolhimento em caso de indeferimento - art. 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil. Entretanto, os seus efeitos não retroagem, incidindo apenas em relação ao recurso. A gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios - art. 98, caput do Código Processual Civil. O seu deferimento é ato jurisdicional que não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso à prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser criteriosamente concedido. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, o Superior Tribunal de Justiça entende, conforme enunciado de Súmula 481, que fará jus ao benefício, somente quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo bastante a mera declaração de pobreza. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO.INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1682102/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017) – grifou-se. No presente caso, verifico que o agravante não acostou documentos hábeis a indicar efetivamente a sua insuficiência financeira, para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas atividades regulares. Portanto, certo de que o deferimento da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica exige a comprovação da incapacidade de arcar com os custos do processo e, no caso, ausente qualquer prova nesse sentido, revela-se impossível o deferimento do benefício pleiteado nesta instância. Posto isso, INDEFIRO o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo recorrente. Por conseguinte, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja recolhido o preparo recursal pela apelante, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator